Tribunal: STF
Processo: Rcl 79176
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no Tema 1046 - RG ao determinar o pagamento de horas extraordinárias a trabalhador.

    2. Monocrática pela negativa de seguimento da reclamação. Em sede de agravo regimental, o reclamante destaca que a ausência de pagamento de hora extra não esteve fundamentada no art. 62, inciso I, CLT, mas sim em norma coletiva de trabalho, o que justificaria o manejo da reclamação constitucional em virtude do Tema 1046 - RG. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se viola o Tema 1046 - RG decisão da Justiça do Trabalho que determinou o pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pela trabalhadora não eram incompatíveis com o controle de jornada, afastando a aplicação da exceção prevista pelo artigo 62, I, da CLT, a ex-empregada.

    III. Razões de decidir

    4. O acórdão reclamado não se manifestou sobre a existência de norma coletiva que disciplinasse a jornada extraordinária. Quando de tal norma tratou, se limitou relacioná-la com o pagamento de comissões incidentes sobre vendas. A ausência de manifestação do órgão reclamado sobre a desnecessidade de pagamento de hora extra em virtude da existência de norma coletiva de trabalho impede manifestação em sentido contrário por esta Corte. 

    5. Na via estreita da reclamação constitucional, é inviável o revolvimento de conjunto fático probatório. Não cabe a esta Corte reavaliar provas produzidas e já valoradas na origem, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.